Tribunal: TJDFT
Processo: 0744057-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EMPRESA PARCEIRA. LEI 11.419/2006. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §2o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR E VÁLIDA DO PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, §ÚNICO E 330, IV DO CPC.

1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. A teor do disposto no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, (A) citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo artigo 2o determina que (C)om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida.

5. Apelação conhecida e não provida.